Tribunal: TJBA
Processo: 8050443-32.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050443-32.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUPERCIO GIL DA SILVEIRA NETO Advogado(s): LUPERCIO GIL DA SILVEIRA NETO AGRAVADO: PAULO SERGIO LEAHY ANDRADE Advogado(s):LEANDRO ALVES COELHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECARIEDADE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. INUTILIDADE NO CASO CONCRETO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no art. 370 do CPC. No caso concreto, a MM. Juíza de origem, ao examinar as questões controvertidas de acordo com os elementos dos autos, considerou prescindível oitiva de testemunha para a solução da lide, bem assim para a formação de seu convencimento, e, com vistas a preservar a celeridade e economia processuais, dispensou a prova oral por considerá-la desnecessária e protelatória. Ademais, não socorre o Recorrente a alusão à ADPF nº 828, já julgada, porquanto, contrariamente do quanto alegado, “O procedimento imposto na decisão somente se aplica aos casos que, cumulativamente: 1) foram alcançados por suspensões decorrentes da ADPF nº 828, 2) ocupações de caráter coletivo e 3) de imóveis cuja destinação pelos ocupantes seja de moradia ou represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.” Decisão mantida. Agravo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050443-32.2022.8.05.0000, sendo Agravante Lupercio Gil da Silveira Neto e Agravado Paulo Sergio Leahy Andrade, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça